Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017293-85.2020
EMBARGANTE: IVO DALEFFE.
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Considerando a hodierna jurisprudência calcada no REsp. 1.604.412/SC, que aponta pela desnecessidade de prévia intimação do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente, determino: I-) a retirada de pauta deste recurso; II-) a concessão de efeito suspensivo aos presentes Aclaratórios.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator